Tribunal: TJDFT
Processo: 0744789-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Execução penal. Regime semiaberto. Mandado de prisão. Resolução no 417/2021 do cnj. Prisão domiciliar humanitária. Supressão de instância. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais (VEP/DF) que indeferiu o relaxamento da prisão de paciente condenada ao regime semiaberto.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se: (i) a aplicabilidade do art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021 ao Distrito Federal; (ii) a legalidade da análise do pedido de prisão domiciliar humanitária, pendente de avaliação na origem; e, (iii) a suposta ilegalidade formal no cumprimento do mandado de prisão.
III. Razões de decidir.
3. A exigência de intimação prévia do apenado, prevista no art. 23 da Resolução CNJ no 417/2021, não se aplica ao Distrito Federal, dada a existência de estabelecimentos prisionais compatíveis com o regime semiaberto.
4. Configura supressão de instância a análise de pedido de prisão domiciliar humanitária quando este se encontra pendente de diligências e decisão pelo Juízo da Execução.
5. O registro do mandado de prisão no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) confere legitimidade ao ato e atende aos requisitos de autenticação para seu cumprimento por autoridade policial.
IV. Dispositivo.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.